Tribunal: TJMT
Processo: 1049787-97.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049787-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE ALENCAR MENDES - CPF: 908.480.391-49 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1049787-97.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIO DE ALENCAR MENDES

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ÁUDIO CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, no valor de R$ 1.380,51 (mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos) sem que houvesse a contratação dos serviços.

No áudio juntado (ID n° 10692453) a recorrente contrata os serviços, confirmando seus dados pessoais como CPF, data de nascimento, nome da genitora e endereço.

A recorrida também juntou faturas e histórico de compras.

A recorrente ao impugnar a contestação e em sede de recurso alega apenas que não foi comprovado o débito.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada aos autos do áudio ora questionado comprovando a contratação dos serviços pela autora.
Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a recorrida, quanto a inscrição lançada em nome da Consumidora.

Sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé conforme fixado em sentença no valor de 9,9% sobre o valor da causa, bem como, honorários advocatícios que adequo para 20% sobre o valor atualizado da causa, em substituição ao fixado no primeiro grau, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021